Tribunal: STF
Processo: HC 217132
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ronaldo Alessandro da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CONTRABANDO DE CIGARROS. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO RECUSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA ANTERIORMENTE PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. BLOQUEIO DE SINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - No caso, a r. decisão ora reprochada evidenciou, de maneira inconteste e lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente diante do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, efetuando bloqueio do sinal da tornozeleira eletrônica, circunstância que evidencia a necessidade da constrição corporal. Assim, o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, mormente quando há reiterada inobservância das condições, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP. 



    III - Ademais, consoante r. sentença condenatória, "O sentenciado encontra-se atualmente foragido", evidenciando a necessidade da medida constritiva para garantia de aplicação da lei penal. 



    IV - Ressalta-se que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 738.746 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública, valendo transcrever o seguinte fragmento que consta no voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Observa-se, em mais uma oportunidade, que a r. decisão ora reprochada evidenciou, de maneira inconteste e lastreada em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente diante do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, efetuando bloqueio do sinal da tornozeleira eletrônica, circunstância que evidencia a necessidade da constrição corporal. 



    No caso em apreço, o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, mormente quando há reiterada inobservância das condições, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP. 



    Por isso mesmo, entendo não assistir razão ao impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.



    Isso porque esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão, como ocorreu no caso em exame, além de demonstrar a ineficácia da medida alternativa aplicada ao ora paciente, reforça a necessidade da decretação da prisão preventiva (HC 128.853/AP, Ministro Gilmar Mendes; HC 171.450-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 163.426-AgR/SP, Ministro Edson Fachin; RHC 146.329-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso):



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade,  sendo viável a custódia provisória.”



    (HC 169.462/PI, Ministro Marco Aurélio)



    Esse também é o entendimento doutrinário sobre o tema, valendo citar Eugênio Pacelli, na obra “Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência / 10ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018”:



    “A nosso aviso, a prisão preventiva será utilizada em três circunstâncias específicas: (a) de modo autônomo, em qualquer fase da investigação ou do processo (arts. 311, 312 e 313, CPP), independentemente de anterior imposição de medida cautelar ou de prisão em flagrante; (b) como conversão da prisão em flagrante (art. 310, II, CPP); e, por fim, (c) de modo subsidiário, pelo descumprimento de cautelar anteriormente imposta.



    Nas duas primeiras hipóteses, somente será cabível a preventiva se atendidas as condições do art. 312 (requisitos gerais, de fato) e também do art. 313 (requisitos de direito).



    Já na terceira (hipótese), não. Bastará o descumprimento da medida cautelar imposta e a reafirmação da necessidade da prisão, segundo os requisitos do art. 312, CPP, independentemente das circunstâncias e das hipóteses arroladas no art. 313, CPP. Do contrário, a imposição de medida cautelar somente seria cabível para as situações descritas no art. 313, CPP, o que não parece corresponder, nem ao texto legal nem à estrutura normativa das cautelares pessoais.



    Neste último caso, a preventiva surge como medida de caráter subsidiário, vinculada ao descumprimento de providência menos onerosa, fato esse que, em tese, seria indicativo da presença dos requisitos do art. 312, CPP.” (com meus grifos)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator